Tribunal: STF
Processo: Pet 12396
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 80, INCISOS I, IV, VI DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os presentes autos são físicos e sigilosos, não sendo, portanto, possível o acesso por meio do sistema digital eletrônico desta SUPREMA CORTE, conforme decisão proferida em 10/6/2024. Reiteração de pedidos.



    2. Integral acesso aos autos foi garantido à defesa constituída pelos requerentes. 



    3. A reiteração formulada pela defesa configura flagrante litigância de má fé, na forma do art. 80, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, e à luz do § 2º, do mesmo dispositivo, aplicáveis de modo subsidiário, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, de modo que a aplicação de multa, conforme já advertido, é medida que se impõe. Precedentes.



    4. Inexistência de argumentos minimamente aptos a desconstituir os óbices apontados.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.